Tribunal: STF
Processo: ARE 1260676
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 31, p. 15-22) assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO INADMISSÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O recorrente restou pronunciado como incurso nas tenazes do art. 121, §2º, inciso I, e IV, do Código Penal Brasileiro. Em seu recurso, pugna pela exclusão das qualificadoras (motivo torpe, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). 
    2. A presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido em razão de motivo fútil, meio cruel, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, autoriza a manutenção das qualificadoras dos incisos II, III e IV, do art. 121, § 2º, do CP.
    3. Hipótese em que a materialidade encontra-se comprovada, e há indícios nos autos que o crime tenha sido cometido pelo réu, na companhia de dois comparsas.
    4. As qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas pelo Juiz Primevo quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso, no qual as provas dos autos autorizam a submissão da sua análise ao crivo do Conselho de Sentença.
    5. Recurso improvido.” (eDOC 31, p. 15)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 47-63), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 26-46).
    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o REsp, bem como o RE (eDOC 32, p. 26-28). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 32, p. 41-49) e do AREsp (eDOC 32, p. 32-40). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.286.022/CE. Após, a Sexta Turma daquela Corte rejeitou os EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.286.022/CE, mediante acórdão (eDOC 32, p. 138-141) transitado em julgado aos 4.3.2020 (certidão; eDOC 33, p. 5). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente